Tribunal: STF
Processo: RE 93637
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
ISS.
EM FACE DO DISPOSTO NO CAPUT DO ARTIGO 4. DO DECRETO-LEI 1.034/69, O
QUAL ATRIBUI O DEVER DE VIGILANCIA AOS PROPRIOS ESTABELECIMENTOS DE
CRÉDITO, POR MEIO DE EMPREGADOS ADMITIDOS DIRETAMENTE OU CONTRATADOS
POR INTERMEDIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, ESTAS EMPRESAS SÃO
INTERMEDIARIA DE MÃO-DE-OBRA, E PRESTAM SERVIÇO QUE SE ENQUADRA NO
ITEM 16 DA LISTA ANEXA AO DECRETO-LEI 406/68, NA REDAÇÃO DADA PELO
DECRETO-LEI 834/69.
PRECEDENTES DO STF: AI-AGRG. 75.478, E RREE 87.931 E 89.066.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.